Tribunal: TJSP
Processo: 1029753-37.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação - Compromisso de venda e compra - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes -

Entrega do imóvel - Obra concluída após o prazo de tolerância - Aplicação da tese 1.1 do Tema 996 do C. STJ - Cláusulas contratuais vinculavam a posse direta à obtenção do financiamento para pagamento do saldo do preço, porém subordinando tal contratação à regularização da construção, pela

Ementa:
Apelação - Compromisso de venda e compra - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes -

Entrega do imóvel - Obra concluída após o prazo de tolerância - Aplicação da tese 1.1 do Tema 996 do C. STJ - Cláusulas contratuais vinculavam a posse direta à obtenção do financiamento para pagamento do saldo do preço, porém subordinando tal contratação à regularização da construção, pela vendedora, na matrícula do imóvel, que ocorreu somente no final de 2020 - Financiamento obtido no início de 2021, não sendo imputável ao autor causa pelo retardamento - Precedente jurisprudencial específico (mesma ré, loteamento e contrato padrão) -

Indenização pelo atraso na entrega do bem - Cabimento - Prejuízo presumido - Aplicação da tese 1.2 do Tema 966 do STJ, Súmula 162 do TJSP e Tema 05 do IRDR - Condenação em 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, corrigido dos vencimentos e juros da citação -

Danos morais - Por maioria de votos, vencida esta relatoria, reconheceu-se não configurado -

Reconvenção - Não distribuída, regularizada, contestada, sequer recolhidas as custas pela reconvinte - Não conhecimento -

Sentença reformada em parte - Recurso do autor provido em parte e da ré desprovido